Tribunal: TCU
Processo: 016.304/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5780/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.304/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Paula Cadete de Araujo Viana (XXX.577.515-XX); Angelo dos Santos Santana (XXX.434.075-XX); Cleo Rubens Costa Calazans (XXX.166.085-XX); Flavio Fontes Fraga (XXX.811.355-XX); Janisson Leite Pereira (XXX.290.695-XX); Joseilma Araujo Santos (XXX.698.335-XX); Rogeres Santos do Vale (XXX.138.275-XX); Rosane Silva Machado (XXX.161.495-XX); Suellen Regina Araujo Batista Pereira (XXX.015.815-XX); Vanessa Bezerra Gonzaga da Igreja (XXX.107.555-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.